Tribunal: STF
Processo: ARE 1543759
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.297. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “Apelação. Constitucional. Tributário. Ação Anulatória. IPTU. Transporte Ferroviário de Carga. Município de Barra Mansa. Imunidade tributária. Artigo 150, inciso VI, alínea “a” da Constituição Federal. Sentença que julgou procedente o pleito autoral para declarar os leitos ferroviários do território do Município de Barra Mansa imunes ao IPTU e, por conseguinte, desconstituir o lançamento de IPTU sobre tal parcela territorial. Recurso do Município. 



    Temas nºs 385 e 437 do Supremo Tribunal Federal. Autora apelada que exerce a posse dos bens, mesmo que não de forma plena, não se tratando de mera detenção. 



    Imunidade do artigo 150, inciso VI, alínea “a” da Constituição Federal que não se aplica à parte autora, pessoa jurídica privada que busca o lucro com sua atividade empresarial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pleito autoral que deve ser julgado improcedente. Inversão da sucumbência. Provimento da Apelação." (e-doc. 72, p. 3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 109).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 150, inc. VI, al. “a”, da Constituição da República. Afirma que tem o direito de usufruir da imunidade recíproca, "tendo em vista que a estrutura da malha ferroviária federal, de propriedade da União, é diretamente utilizada pela Recorrente na prestação de serviço público de transporte ferroviário de cargas em regime de exclusividade". Alega serem inaplicáveis ao caso concreto as razões do decidido no julgamento dos Temas RG nº 437 e nº 385 (e-doc. 116).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "a pretensão envolve o reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279/STF" (e-doc. 131, p. 3-6).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Discute-se nos autos a possibilidade de extensão da imunidade recíproca sobre bens públicos afetados a serviço público outorgado a particular, no caso, uma empresa de transporte ferroviário de cargas.



    6. A temática objeto do recurso guarda evidente relação com o julgamento do RE nº 1.479.602-RG/MG, Tema nº 1.297 do ementário da Repercussão Geral. A decisão pelo reconhecimento da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no mencionado leading case foi assim ementada:



    "Direito tributário. Recurso extraordinário. Imunidade recíproca. IPTU. Bens afetados à concessão de serviço público. Repercussão Geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que afirmou a incidência de imposto territorial e predial urbano - IPTU sobre bem público afetado à concessão de serviço de transporte ferroviário. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o arrendamento de bem imóvel da União para concessionária de serviço público de transporte ferroviário afasta a imunidade tributária recíproca, com a consequente incidência de IPTU sobre o imóvel afetado à prestação do serviço. III. A decisão e seus fundamentos 3. Constitui questão constitucional relevante definir se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço. IV. Dispositivo 4. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço."



    (RE nº 1.479.602-RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/04/2024, p. 16/04/2024; grifos nossos).



    7. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão proferida no RE nº 1.479.602-RG/MG, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.297, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator